Tribunal: STF
Processo: ARE 721763
Classe: ARE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-02-27
Data de publicação: 2014-02-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO SUBSCRITOR DA PETIÇÃO DO AGRAVO INTERPOSTO COM BASE NO ARTIGO 544 DO CPC E DA PETIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INEXISTENTE.



    É pacífico nesta Corte o entendimento de que é inexistente o recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos.



    Agravo regimental a que se nega provimento.